Tribunal: TJDFT
Processo: 0709974-04.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DEBUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N° 911/69. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações de busca e apreensão com fundamento noDecreto-Lei n° 911/69,ainércia do autor emprovidenciar o recolhimento das custas complementares enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.Logo, é desnecessária aintimação pessoal daparteautora para que ocorra e extinção do processo.
2.Apelação conhecida e não provida. Unânime.